Tribunal: TJDFT
Processo: 0707292-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FATURAS DE ÁGUA E ESGOTO INADIMPLIDAS. LOCATÁRIO ANTERIOR PROTESTADO PELA CAESB. ALTERAÇÃO DE TITULARIDADE CADASTRAL NÃO PROVIDENCIADA. DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER NÃO IMPUTÁVEIS AO ATUAL LOCATÁRIO.
1. Conforme a Resolução n. 14/2011 da Adasa e precedentes deste Tribunal de Justiça, cabe ao usuário cadastrado na CAESB solicitar a extinção da relação contratual com a concessionária assim que extinta sua relação obrigacional com o imóvel locado.
2. Se houve mudança de titularidade da unidade consumidora, não informada formalmente à CAESB pelo usuário então cadastrado, no caso o autor, tendo ocorrido o protesto em seu nome por ato de terceiro estranho ao feito (CAESB), não há se falar, na hipótese vertente, em danos morais ocasionados pelos requeridos.
3. A parte ré não pode ser compelida a providenciar a baixa dos protestos de títulos cuja credora e autora dos protestos é a CAESB, terceiro não integrante da lide, incumbindo ao credor realizar a baixa do registro desabonador no caso de dívida quitada, ou, tratando-se de protesto legítimo, caberá ao devedor providenciar o seu cancelamento, conforme o art. 26, caput e § 1o, da Lei n. 9.492/97.
4. Recurso da parte autora não provido. Recurso dos réus provido.